Tribunal: TJDFT
Processo: 0749134-66.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. DÉBITOS INCIDENTES SOBRE VEÍCULO EM INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. ILÍCITO RECONHECIDO JUDICIALMENTE. IMPOSITIVA A REMISSÃO DE DÉBITOS VINCULADOS AO VEÍCULO (IPVA) APÓS LEVANTAMENTO DAS RESTRIÇÕES E RETORNO DO CARRO À TITULARIDADE DA REQUERENTE. OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Ação ajuizada pela ora recorrente, em que pretende a declaração de inexistência dos débitos (IPTU) vinculados ao veículo, JEEP RENEGADE SPORT AT, placa PYN 7335 DF, cor branca, ano 2016, chassi 988611152GK096045, RENAVAM no 01100892670, referentes ao período de 2018 a 2021, a retirada do nome da dívida ativa do Distrito Federal e a devolução integral do IPVA do ano 2017, sob o fundamento de que o bem estaria em investigação criminal com restrição de circulação e transferência. Insurgência da requerente contra a sentença de improcedência.
II. A recorrente sustenta, em síntese, que: a) adquiriu o veículo objeto da lide em 20 de dezembro de 2016 do vendedor João Batista da Silva; b) efetuou a vistoria e transferência do veículo sem indicativo de restrição do bem; c) “o veículo foi bloqueado em 2017 por determinação judicial da 14a Vara de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (processo 0188672-91.2017.8.19.0001) e lançado restrição judicial ativa de roubo/furto/apropriação indevida, que restringiu a circulação e transferência do veículo no sistema RENAJUD; d) o veículo foi encaminhado à polícia civil do Distrito federal, sendo custodiado ao advogado da proprietária (requerente) mediante compromisso de guarda e conservação da coisa (“depositado” na residência da requerente); e) somente em 2021 foi retirada a restrição do veículo, e f) o caso em tela se adequa as hipóteses legais a autorizar o “afastamento da responsabilidade tributária prevista na Lei 7.431/1985”.
III. É certo que, o artigo 1o da Lei Distrital 7.431/1985 estabelece que: (...) §10 - Desde que o fato seja objeto de ocorrência policial, o IPVA não incide sobre a propriedade de veículo roubado, furtado ou sinistrado e prevalece, nos casos de roubo e furto, até o momento em que o veículo for recuperado, observado o disposto no § 16; §11 - Na hipótese do § 10, o contribuinte é tributado proporcionalmente aos dias do ano anteriores ao evento, fazendo jus à remissão de parcelas vincendas ou à repetição tributária pelo Distrito Federal, conforme o caso; §12 - Os procedimentos concernentes à remissão e à repetição são disciplinados por ato do Poder Executivo.
IV. Igualmente, nos termos do artigo 1o da Lei Distrital 2.492/1999, fica concedida remissão dos débitos relativos ao IPVA para os veículos sinistrados, roubados, furtados ou objeto de outro crime contra o patrimônio, enquanto perdurar o delito.
V. No caso concreto, é de se pontuar que: a) inicialmente, o veículo JEEP RENEGADE SPORT AT, Placa PYN 7335 DF, cor branca, ano de fabricação 2016, chassi 988611152GK096045, RENAVAM no 01100892670, era de propriedade da empresa MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, o qual foi objeto de contrato de locação em 24.11.2016, com devolução em 28.11.2016, mas expirado o prazo sem restituição, a empresa constatou que o automóvel havia sido transferido da unidade federativa de Minas Gerais para o Estado do Rio de Janeiro (30.11.2017), e realizada nova transferência para o Distrito Federal na titularidade da requerente; b) em 20.12.2016, a requerente adquiriu o veículo JEEP RENEGADE SPORT AT de João Batista da Silva e efetuou a vistoria e transferência no órgão de trânsito do Distrito Federal (id 43794735); c) em 12.05.2017, registrado boletim de ocorrência pela empresa MOVIDA, no estado do Rio de Janeiro, por apropriação indébita, estelionato e furto, lançado gravame nacional de veículo furtado/roubado no registro do veículo (id 437947-p.08); d) em 25.07.2017, a requerente foi abordada pela polícia militar do Distrito Federal e conduzida a delegacia de polícia para verificação da restrição de roubo lançada no registro do veículo; e) na delegacia, a autoridade policial constou que “em razão de não haver desproporcionalidade entre o valor do veículo e o valor pago em sua compra, em razão de ter um considerável lapso temporal entre a data do fato e a data do registro da ocorrência, em razão de aparentemente ter adquirido o veículo de boa-fé e por não haver materialidade suficiente que sustentasse um flagrante crime de receptação, fora registrado ocorrência “ em apuração” , a fim de averiguar os atos expostos. Determinado a entrega do veículo ao advogado da ADRIANA PEREIRA DA SILVA DOS SANTOS, sob compromisso de guarda e conversação.” (id 43794741); f) determinação, no bojo dos autos 0188672-91.2017.8.19.0001 da 14a Vara de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, de restrição judicial de circulação e transferência do veículo no sistema RENAJUD desde 06.09.2017, uma vez que era objeto de investigação e apuração de crime (id 43794737); g) por determinação da 17a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (autos 0188672-91.2017.8.19.0001), a propriedade do veículo JEEP RENEGADE SPORT AT, Placa PYN 7335 DF, cor branca, ano de fabricação 2016, chassi 988611152GK096045, RENAVAM no 01100892670, foi restituída a requerente, com determinação de levantamento da restrição (43794742 -p.23/24) , h) cobranças de débitos de IPVA dos anos de 2018 a 2021 no valor total de R$ 12.205,67, com inscrição na dívida ativa (id 43794752).
VI. Em observância à legislação de regência, não há de se falar em interpretação extensiva, tampouco em violação à regra contida no artigo 111 do Código Tributário, pois o veículo teria sido objeto de crime contra o patrimônio (Leis Distritais 7.431/1985 e 2.492/1999, artigo 1°, §10 e artigo 1°, respectivamente). Precedentes do TJDFT: 2a Turma Recursal: acórdão 1351608, DJE: 08/07/2021; acórdão 1262269, DJE: 22/07/2020; 3a Turma Recursal, acórdão 1196710, DJE: 30/08/2019.
VII. Nesse quadro fático-jurídico, comprovado que a requerente teria sido vítima de estelionato e privada da propriedade (domínio útil) da res durante o tempo em que o veículo teria permanecido com restrição de circulação e transferência por determinação judicial, em decorrência de ilícito cometido por terceiro (reconhecido judicialmente), revela-se ilegítima a cobrança perpetrada (IPVA). Logo, a requerente faz jus à remissão dos débitos de IPVA vinculados ao veículo no período de 2018 a 2021 e consequente a retirada do nome da dívida ativa em relação aos débitos remidos.
VIII. No mais, não merece prosperar o pleito de devolução do valor integral do IPVA ano 2017. O fato gerador do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA é a propriedade, o domínio útil ou a posse legítima de veículo automotor (artigo 1o, Decreto 34.024/2012). E como a parte requerente adquiriu o veículo JEEP em 20.12.2016, legítima a cobrança do imposto no 1o dia do mês de janeiro do ano de 2017, porquanto ela já tinha a propriedade, o domínio útil ou a posse legítima de veículo automotor, restrito sua fruição em 06.09.2017 (determinação no bojo dos autos 0188672-91.2017.8.19.0001 da 14a Vara de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro de restrição judicial de circulação e transferência do veículo no sistema RENAJUD).
IX. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada, nos moldes do item “VII” da presente ementa. Declarada a remissão dos débitos de IPVA vinculados ao veículo JEEP RENEGADE SPORT AT, Placa PYN 7335 DF, cor branca, ano de fabricação 2016, chassi 988611152GK096045, RENAVAM no 01100892670, no período de 2018 a 2021. Condenada a parte requerida à obrigação de proceder à retirada do nome da parte demandante da dívida ativa em relação aos débitos remidos. Sem custas processuais nem honorários advocatícios, à míngua de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/ 1995, artigos 46 e 55).